Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-24.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL post mortem. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PUBLICIDADE OU INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. COMPROVADO O RELACIONAMENTO AMOROSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se comprovado, por diversos elementos presentes nos autos, que o falecido não mais mantinha relacionamento com a ré/apelante, inclusive ajuizando ação de dissolução de união estável, e que após a separação de fato da ré, iniciou relacionamento público, amoroso, com coabitação e com o intuito de constituir unidade familiar com a autora/apelada, deve-se reconhecer a união estável entre a autora e o falecido.
2. Recurso conhecido e desprovido.